Tribunal: TJES
Processo: 5011600-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011600-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR BATISTA PORTILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011600-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR BATISTA PORTILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO
PENAL
. AGRAVO.
APENADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS PARA CUMPRIMENTO AO FINAL. RECONVERSÃO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade,
a execução simultânea das penas se torna inviável.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011600-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR BATISTA PORTILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
João Vitor Batista Portilho,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que nos autos do processo de execução nº 2000497-70.2023.8.08.0035, unificou as penas impostas ao reeducando em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias e fixou o regime fechado para cumprimento.

Em suas razões recursais, o recorrente para que seja afastada a unificação das penas, de modo que a execução da nova condenação à pena restritiva de direitos seja suspensa até a progressão ao regime aberto, quando será plenamente viável o cumprimento concomitante das distintas reprimendas.

A questão é simples e o recurso não comporta acolhimento.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante cumpre pena em regime aberto,
substituída por restritiva de direitos,
por ter sido condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Após, sobreveio condenação à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão nos autos da ação penal nº
0007207-49.2022.8.08.0012
. A fim de unificar as penas,
dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo, o Juízo da Execução converteu a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas – ou a execução simultânea das penas.
O mesmo raciocínio se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade.
Nesses casos, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76, do Código Penal.

Nesse sentido: HC 346.851/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 5/5/2016; HC 528001/MG, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; e AgRg no HC 627731/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1/3/2021.

Dessa forma, sobrevindo nova condenação durante a execução da pena restritiva de direitos,
a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas impõe a conversão da pena
restritiva
de direitos em pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal e do artigo 181, § 1º, “e”, da L
ei de
E
xecuções
P
enais
.

Esse é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE PELA INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento pacífico das Cortes Superiores, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas. 2. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0004468-68.2021.8.08.0035, Relator PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 04/08/2021, DJe 13/08/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS PARA CUMPRIMENTO AO FINAL. RECONVERSÃO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Agravo de Execução Penal 0004036-15.2021.8.08.0014, Relator Convocado EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, DJe 25/10/2021)

Posto isso, em consonância com a douta PGJ, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.